Tribunal: STF
Processo: AI 832588
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LEGALIDADE DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 636, 454 E 279 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das cláusulas do contrato de seguro celebrado entre as partes, da legislação infraconstitucional (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) e de matéria fática, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com as Súmulas 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.